Tribunal: TJDFT
Processo: 0003163-03.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tentativa de homicídio. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Confissão espontânea. Fração.
1 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença se está de acordo com as declarações de testemunha que presenciou o crime, confissão qualificada e laudo pericial, que resultou na condenação do réu por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Devidamente fundamentada – o réu afirmou que deu único golpe na vítima em legítima defesa, sem dizer qual o objeto utilizou -, a redução pela atenuante da confissão qualificada pode ser em fração inferior a 1/6.
5 - Se o iter criminis percorrido chegou próximo à consumação e a lesão sofrida pela vítima representou perigo à sua vida - perfuração da cavidade torácica e lesão ao pulmão -, adequada a redução da pena na fração intermediária em razão da tentativa.
6 - Apelação não provida.